Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738754-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEODIVAN DE ABREU VITOR RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. CIRCULAR 302/2005 DA SUSEP. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE DEINITIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MILITAR. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. STJ. REPETITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de recursos repetitivos, Tema 1068, julgado em 13/10/2021, de que: "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica". 2. As coberturas securitárias de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) possuem critérios distintos previstos nos arts. 15 e 17 da Circular SUSEP no 302/2005. 2.1. A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) não se confunde com a mera incapacidade para desempenho de funções laborais, uma vez que exige, para além da incapacidade profissional, um quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas na vida cotidiana, qual seja, a perda de sua existência independente. 3. Na hipótese em análise, o seguro de vida em grupo em convênio com a Fundação Habitacional do Exército (FHE) cobre os casos de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). 3.1. No caso, restou comprovado que o segurado foi diagnosticado com transtornos interno de joelhos (M23), transtorno do disco cervical com radiculopatia (M50.1), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia (M51.0), fratura de fadiga na tíbia anterior esquerda (M84.3), o que significou incapacidade permanente somente para o serviço militar, ou seja, uma incapacidade parcial de natureza laborativa, o que difere da invalidez funcional abrangida pela apólice de seguro. 3.2. Produzida ampla prova documental sobre seu histórico de saúde pelo autor, ora apelado, é certo que deixou de comprovar o sinistro descrito na apólice de seguro de invalidez funcional permanente total por doença para toda e qualquer atividade, afastando o direito de recebimento da indenização pretendida, o que seria a sua incumbência diante do disposto no art. 373, inciso I, do CPC. 3.3. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária e, por consequência, a inversão do ônus de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em vista de ter sido a parte autora beneficiada com a gratuidade de justiça. 4. Apelações cíveis conhecidas e providas. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 371 do Código de Processo Civil, pois, segundo afirma, o acórdão “não formou convicções com base em todos os elementos de prova constantes dos autos, desconsiderando deveras a realidade fático probatória, como também, as condições específicas da contratação do seguro de vida, que foi contratado para assegurar um grupo profissional específico” (id 39046857, pág. 9). No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJRS e do TJSE, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, seja quanto à apontada violação aos artigos 4o, 6o inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 371 do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, mesmo que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se que o referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012